Tribunal: TJPA
Processo: 0825461-17.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10409 - Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0825461-17.2018.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA, IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0825461-17.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARA

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
-
OAB/PA 11.270 (PROCURADOR)

APELADA:
ANGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR

ADVOGADO: EVANDRO LUAN DE MATTOS ALENCAR – OAB/PA 23.474

PROCURADOR:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR-1ª PROCURADORIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E SALDO SALÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA.

I-

O entendimento do STJ é pelo reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil.

II-

Trata-se do reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo, por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

III-

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Sendo assim, todos os valores que não estão compreendidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação encontram-se prescritos.

IV-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

V-

Segundo a Corte Constitucional é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal ao servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado.

VI-

Fixação dos juros de mora e correção monetária de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII-

Recurso conhecido e parcialmente provido, para limitar a condenação aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mantendo o direito da apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, nos termos da fundamentação.

VIII-

Honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), com base no
§
8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma,
t
endo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa a serem arcados pela parte apelante, nos termos da fundamentação.

IX-

Em sede de Reexame Necessário, fixação de juros e correção monetária.

RELATÓRIO

Tratam-se de
REEXAME RECESSÁRIO e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Salário a Servidor Temporário
, ajuizada por
ÂNGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Julgo, pois, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Réu a pagar ao Autor os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE). Sem custas, em razão da isenção na forma da lei (deferimento da justiça gratuita em despacho de ID 943288).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). P.R.I.C. Belém, 17 de dezembro de 2018.

ÂNGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR
ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que exerceu a função de professor no Estado do Pará, em caráter temporário, pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, no período de 01/07/1992 a 31.01.2017, tendo os seus contratos de trabalho sido prorrogados sucessivamente no período mencionado, comprovados por meio da Portaria de Contrato, declaração da Secretaria de Educação do Estado e Certidão de Tempo de Serviço.

Durante o período laborado e por ocasião de sua rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento das parcelas do FGTS acrescida da multa de 40% (quarenta por cento) durante todo o período trabalhado.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido, indeferindo
a multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e condenando a requerente/ré a pagar à recorrida/autora o valor correspondente às parcelas mensais de FGTS, aplicando a prescrição trintenária.

Inconformado o Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria, interpôs apelação (ID 2276188 - Pág. 1-14)

Em suas razões, alega, preliminarmente que o Juiz ao afastar a prescrição quinquenal violou o disposto do art. 1º do Decreto lei 20.910/32, e por meio de um vasto acervo jurisprudencial, aduz que a prescrição trintenária nunca foi aplicada aos servidores contatados pela Administração Pública, em virtude de ser o referido decreto lei norma especial sobre prescrição quanto aos atos administrativos.

No mérito, quanto aos consectários legais, juros e correção monetária, requer a aplicação da TR no período compreendido entre o advento da lei 11.960/09 e data da publicação do acórdão do STF no RE nº 870947, tendo em vista que não há julgado sob a modulação dos efeitos do referido acórdão.

Ao final, requer o conhecimento do presente recurso para lhe dar provimento e, nos termos do §3° do Art. 1.013 do CPC, para aplicar a prescrição quinquenal, bem como que a correção do valor da condenação seja feita pelo ipca-e desde 2009.

ANGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR, em sede de contrarrazões, (ID

2276194 - Pág. 1-5), alega a intempestividade do recurso, pois segundo a recorrida a intimação se deu em 12.04.2019 e o recurso foi protocolado dia 16.07.2019. Muito além do último dia do prazo que foi 29.05.2019. Requer, assim, o não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito alega que o prazo prescricional da presente demanda foi iniciado antes do julgamento de ARE nº 709.212/DF, e que, por isso, os valores da condenação devem retroagir a data de admissão do requerente no cargo público, conforme precedentes RESP nº 1.606/616/MG, do STJ.

Quanto a correção monetária e os juros de mora, defende que a atualização dos referidos consectários legais deve se dar a partir da citação, conforme preleciona o Art. 405 do Código Civil e nos termos da Lei nº 9.494/97 em seu art.

1º-F, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RCL 19240 AgR/RS, a contar do momento em que as parcelas devidas deveriam ter sido pagas, de acordo com o AgRg no REsP nº 469.623-MS, e a partir de 20 de setembro de 2019 pela correção estabelecida no ICPA-E, conforme preleciona RE nº 870.947/SE do Supremo Tribunal Federal.

Remetidos os autos para o Ministério Público, o Representante Ministerial entendeu que a lide não configura nenhuma das hipóteses legais a justificar a intervenção ministerial. Portanto, negou-se a manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, passo à análise dos pressupostos de admissibilidade recursal da apelação interposta pelo Estado do Pará.

DA TEMPESTIVIDADE

Conforme se extrai dos autos, o Apelante foi intimado da sentença no dia
31.05.2019
(sexta-feira)
(2276196 - Pág. - 1), tendo como prazo final para a interposição recursal, o dia
16.07.2019 (terça-feira)
, data em que a apelação foi protocolada (ID 2276188). Portanto, não há que se falar em intempestividade da apelação, tendo em vista que a sentença foi
republicada
dia
31.05.2019
(ID 2276183 – Pág 1)

e

ter sido obedecido o prazo recurso previsto no CPC/2015.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é a reabertura do prazo a partir da republicação da sentença, não importando a causa da nova publicação:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO ADMITIDA. INTEMPESTIVIDADE. REPUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O v. acórdão recorrido está em descompasso com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a nova publicação da decisão, ainda que desnecessária ou realizada por equívoco, tem o condão de reabrir a contagem do prazo recursal.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1191217/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)

Portanto, preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, torna-se necessário o conhecimento da apelação.

DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Quanto ao recebimento do FGTS durante todo o período trabalhado, não é possível seu deferimento, pois o prazo prescricional aplicável, nesses casos, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública, nos moldes do Decreto nº 20.910/32, por se tratar de lei especial a reger a matéria.

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na mesma linha é o entendimento do colendo STJ

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1. O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009)

PRELIMINAR DE OFÍCIO - REEXAME NECESSÁRIO.

Tratam-se de
REEXAME DE SENTENÇA
proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, nos autos da Ação de Cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Salário a Servidor Temporário em face do
ESTADO DO PARÁ
, ajuizada por
ÂNGELO GUEDES DE AQUINO JUNIOR,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

Julgo, pois, PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Réu a pagar ao Autor os valores relativos às contribuições para o FGTS referentes a todo o período trabalhado. Sobre tais valores, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes a partir da citação (art. 405, CC), nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do “momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas” (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS); e, a partir de 20.09.2017, correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE). Sem custas, em razão da isenção na forma da lei (deferimento da justiça gratuita em despacho de ID 943288).

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte autora decaído em parte mínima, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC. Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC). P.R.I.C. Belém, 17 de dezembro de 2018

O entendimento do STJ é pelo reexame necessário quando se tratar de sentenças ilíquidas, não se admitindo a estimativa de não superação do limite previsto na legislação processual civil, desde o códex de 1973 ao Novo Código de Processo Civil (CPC/2015).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE.

1. O acórdão recorrido destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a dispensa do exame obrigatório, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior ao limite legal, não se aplica a sentenças ilíquidas, pressupondo a certeza de que a condenação não superará o citado teto, previsto seja no art. 475 do CPC/1973 ou no 496 do CPC/2015, inadmitindo-se mera estimativa quanto a tal limite. Na mesma linha: REsp 1.717.256/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 11/12/2018; REsp 1.760.371/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Rel. DJe 21/11/2018 e REsp 1.664.062/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2017.

(REsp 1827304/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAM
IN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RESP 1.101.727/PR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo.

2.

Não se revela admissível presumir que a importância condenatória

seja

inferior

ao

valor

fixado

na

legislação,

uma

vez

que

a

dispensabilidade

da remessa necessária pressupõe a certeza de que o valor da condenação não supere o limite de 60 salários mínimos.

(AgInt no AREsp 658.925/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

REMESSA NECESSÁRIA: DE OFÍCIO - SENTENÇA ILÍQUIDA - CPC/2015: ART. 496 - DUPLO GRAU DE JUSRISDIÇÃO: OBRIGATORIEDADE. 1. Procede-se ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses do art. 496, do CPC/2015 e em caso de sentenças ilíquidas proferidas contra os entes federados, suas autarquias e fundações públicas, já que a eficácia da sentença condiciona-se à confirmação pelo Tribunal. 2. Em caso de condenação do Estado e respectivas autarquias e fundações de direito público, excetua-se a remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido for em valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos (art. 496 do CPC/2015). 3. Tratando-se de sentença ilíquida, imperioso o duplo de grau de jurisdição. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0395.14.000279-5/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 17/03/2020)

VOTO

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidor temporário cujo contrato seja nulo, por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos, remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um
lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

Sendo assim, de acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, os casos de contratação, como no caso em tela, são nulos de pleno direito, ou seja, não geram efeitos ao trabalhador em relação às verbas trabalhistas
.
Todavia, por ser uma hipótese anômala, em que a Administração Pública viola o princípio do concurso público, não pode se tornar uma prática comum, de modo que são devidos ao servidor o saldo salário e o pagamento do FGTS, sem a multa de 40% (quarenta por cento).

Reexame necessário – Honorários advocatícios

Em relação aos honorários advocatícios, vê-se que o Juízo de 1º grau

os
arbitrou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Todavia, na forma do artigo 85, §8º, do novo CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz.

Assim, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, arbitro os honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento desta Egrégia Turma, os quais deverão ser arcados pela parte apelante, tendo em vista que a parte autora decaiu apenas quanto ao pedido da multa de 40% sobre o FGTS

e quanto ao prazo prescricional, parte mínima de seus pedidos descritos na inicial, deve o requerente arcar com os honorários advocatícios.

Ademais, em inúmeros feitos dessa natureza, julgados perante esta Egrégia Turma, tem-se seguido o referido entendimento.

DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (JUROS DE MORA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA)

O apelante se insurge contra a forma de aplicação dos índices de
juros
de
mora
e
correção monetária
, aduzindo que foram aplicados de forma contrária às Leis Federais nº 9.494/97 e 11.960/2009, tendo em vista que ainda não houve julgamento da modulação dos efeitos do acórdão do STF 870947, concluindo, o apelante, pela impossibilidade de aplicação retroativa da referida decisão da Suprema Corte.

Tal argumento não pode prosperar, tendo em vista que o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, declarou que a modulação dos efeitos da decisão
STF 870947, que julgou

inconstitucional a atualização monetária, tendo por base o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, portanto descabido o argumento fundamentado na referida modulação, ainda que antes de seu julgamento, aos casos que não ocorreu a expedição ou pagamento de precatório, que é o caso em tela.

Para dissolução de qualquer controvérsia, a Suprema Corte
em 03.10.2019, julgou os embargos de declaração
opostos ao acórdão proferido no recurso extraordinário com repercussão geral nº 870.947 (tema 810), rejeitando o pedido de modulação dos efeitos dessa decisão.

Passo
a análise dos recursos interpostos pela parte recorrente em conformidade com as teses fixadas.

A temática de
juros
e
correção monetária
incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública
merece algumas ressalvas.

Precipuamente, registra-se que o STF no julgamento das ADIs (4.357/DF e 4.425/DF) julgou inconstitucional a fixação dos
juros
moratórios com base na remuneração da caderneta de poupança (TR) apenas quanto aos precatórios de natureza tributária, conforme previsto no art. 100, § 12, da CF/88, com redação dada pela EC 62/2009.

Posteriormente, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), o STF firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA PÚBLICA
. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS
JUROS
MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA
, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros
moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública
, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos
juros
de
mora
pelos quais a
Fazenda Pública
remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos JUROS MORATÓRIOS segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2.
O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A
correção monetária
tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A
correção monetária
e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de
correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

O referido julgado, estabelece que aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 aos
juros de mora
aplicáveis nas condenações em face da
Fazenda Pública
nas
relações tributárias
,
é inconstitucional
, devendo, portanto, ser aplicado a estas
juros
moratórios pelos quais a
Fazenda Pública
remunera o seu crédito tributário, a fim de respeitar o Princípio Constitucional da Isonomia, dispostos no art. 5º, caput da CF.

No que tange as condenações oriundas de relação
não-tributárias
, a fixação dos
juros moratórios
, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança,
permanece constitucional
, de acordo com a Suprema Corte, conforme disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

Ademais, frisou que o artigo suso mencionado, na parte em que disciplina a
correção monetária
das condenações impostas a
Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
,
é inconstitucional
, pois impõe restrições desproporcionais ao direito de propriedade expresso no art. 5º, XXII, tendo em vista que não é a medida adequada para capturar a variação de preços da economia.

Desta forma, levando em consideração que a relação jurídica dos autos não é tributaria,
é constitucional a fixação do índice de remuneração da caderneta de poupança aos juros moratórios
, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. No entanto, quando da
correção monetária
a fixação conforme remuneração oficial da
caderneta de poupança, é inconstitucional
, de maneira que entendeu-se pela aplicação do IPCA-e, afim de guardar coerência e uniformidade com o que decidiu o STF quando julgou a questão de ordem nas ADIs nº 4.357 e 4.425.

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(grifei)

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

Destaca-se que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº. 17 (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela ESTADO DO PARÁ, para aplicar a prescrição quinquenária, a contar do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação

Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
,
mantenho a sentença vergastada quanto ao direito do apelado de receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a incidencia da multa de 40% (quarenta por cento).

Fixo juros e correção monetária nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/08/2020